Tribunal: TJSP
Processo: 2195751-66.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Readequação – Recurso especial em agravo de instrumento – Retorno à Turma julgadora – Aplicação do Tema n. 976 do STJ em sede de REsp n. 1.643.856/SP – A competência para processar e julgar demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra massa falida, quando em litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público, é do juízo cível no qual for proposta a ação de conhecimento, competente

Ementa:
Readequação – Recurso especial em agravo de instrumento – Retorno à Turma julgadora – Aplicação do Tema n. 976 do STJ em sede de REsp n. 1.643.856/SP – A competência para processar e julgar demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra massa falida, quando em litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público, é do juízo cível no qual for proposta a ação de conhecimento, competente para julgar ações contra a Fazenda Pública, de acordo com as respectivas normas de organização judiciária – Decisão readequada conforme decididos nos tribunais superiores.